Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-63.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0702652-63.2022.8.07.0015 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a r. sentença de improcedência do pedido inicial (id. 38739341) proferida na ação de LEONARDO MOREIRA DA SILVA em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A, narrando os descontos abusivos em sua folha de pagamento como servidor público distrital e também na conta corrente, referentes a contratos de mútuo, por isso requer a limitação ao percentual de 30% da renda líquida. Rejeitados os embargos de declaração (id. 38739350), recorre o AUTOR (id. 38739354). Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de obstar a revogação da tutela de urgência, mantendo-se a limitação de descontos, até o trânsito em julgado. Argui nulidade por negativa de jurisdição, pois a sentença não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Sustenta que o apelado desconta o equivalente a 100% do salário, demonstrando abuso de direito, uma vez que coloca o apelante em absoluto estado de insolvência. Pede o acolhimento da nulidade ou reforma da sentença, a fim de julgar procedentes o pedido inicial e limitar os descontos em 30% sobre o seu salário líquido. Contrarrazões pelo desprovimento ao recurso (id. 38739358). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. V, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação. Os requisitos para a tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como será visto, em parte a probabilidade do direito está presente e o periculum in mora mostra-se evidente diante de descontos que prejudicam a subsistência do apelante. No ponto, cumpre o deferimento parcial. Não prospera, todavia, a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a sentença indicou os fundamentos para sua conclusão. Nenhuma violação à Constituição Federal (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. STF: RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 da Repercussão Geral – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Enfim, não custa frisar que, de acordo com o atual Código de Processo Civil (art. 489, § 3o), “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Destarte, afasto a nulidade da sentença. Conforme consignado na sentença vergastada, os descontos promovidos em folha de pagamento não superam o percentual previsto em lei. Além disso, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26/03/2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Segunda Seção da Corte Superior firmou posição em 12/12/2018 quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Grifado) Posteriormente, no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento com a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifado) Também a Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Diz ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. No caso, incontroversos contratação e desconto diretamente em conta. Nada obstante, não há prova de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente. Destarte, à luz da orientação emanada da Corte Superior, consoante acima explanado, os débitos promovidos na conta do mutuário mostram-se legítimos. Ademais, ainda que seja considerada a citação válida para constituir o devedor da obrigação em mora, os efeitos do ato não podem retroagir. É dizer, nenhuma relevância na citação para obstar o débito em conta nas datas anteriores. Todavia, a despeito de viável o cancelamento pela via administrativa, impera o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Logo, nos termos do art. 240 do CPC, com a citação válida aperfeiçoou-se o cancelamento da autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente, na esteira do julgado alhures mencionado (AgInt no REsp 1.500.846/DF). Cabia-lhe, portanto, demonstrar em sua defesa na origem que o débito em conta cessou a contar da citação, inclusive para fins de reverter o ônus de sucumbência, ante o princípio da causalidade e inércia pela via administrativa. Ante o exposto, em observância aos limites do pedido, a r. sentença deve ser reformada para condenar o réu a abster-se de descontar, mensalmente, mais de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor-apelante, após o abatimento dos descontos compulsórios por lei, a partir de 04/03/2022, que é a data de registro da ciência do banco apelado. Em decorrência do provimento, inverto o ônus de sucumbência, devendo o réu-apelado suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dou parcial provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator